Tribunal: TJMT
Processo: 1014229-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014229-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEUSA MARTINS GOUVEIA - CPF: 808.416.271-34 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– REALIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contratos de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinados pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEUSA MARTINS GOUVEIA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais no 1014229-24.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 188762687), devidamente assinado e acompanhado da documentação pessoal da Autora; faturas de cartão de crédito emitido sob titularidade da Autora (id. 188762688 e 188762689) e disponibilização de crédito em conta (id. 188762690 e 188762691).

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 188762709) que a Apelada não conseguiu comprovar a contratação do serviço de Cartão de Crédito Consignado e que, sendo esse
“o primeiro requisito para comprovar a validade do negócio jurídico”
,
“não há não há como dialogar sobre a validade do negócio (...) já que não resta comprovada a manifestação de vontade da parte”
.

Seguindo essa linha de argumentação a Apelante sustenta nunca ter utilizado o cartão de crédito disponibilizado pela Apelada, bem como que não há comprovação de que a Autora, ora Apelante, efetivamente recebeu as quantias disponibilizadas para saque.

Nesse contexto, a Apelante pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença recorrida de modo que
seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido
, bem como determine a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício e condene a Ré, ora Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 188762712) suscitando, preliminarmente: i)
uma possível irregularidade no patrocínio da causa, aparentando tratar-se de advocacia predatória, requerendo que seja expedido mandado de intimação à parte Autora, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação e em caso de negativa, requer a condenação do advogado por litigância de má-fé, seguido das providências de praxe e ii)
a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade pela apresentação de recurso genérico.

E quanto ao mérito sustenta
a impossibilidade de reforma da r. sentença recorrida ante a comprovação da regularidade da contratação.

Foi concedido à Autora o benefício da justiça gratuita (id. 188762684), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024